Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-56.2012.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000471-56.2012.811.0020
AGRAVANTE: MARCELO BORGES RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto no Id. 51889483 contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral do Tema 339 do STF (Id. 50520956).
O Agravo ao STF não foi conhecido (Id. 52700954), por ser manifestamente inadmissível.
Contra o decisum, o Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 53584982), que restou desprovido pelo Órgão Especial (Id. 70459984).
Inconformado, o Recorrente interpõe o presente Agravo ao STF (Id. 72546485).
Contrarrazões (Id. 73052459).
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". (g.n)
Por sua vez, o art. 1.030, §2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao Órgão Especial ou Pleno do Tribunal de origem.
No caso, conforme relatado, o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do §2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, consoante jurisprudência do próprio STF.
A propósito:
“Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Muriaé Transporte e Serviços Eireli em face de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.
(...)
Muriaé Transporte e Serviços Eireli alega que a autoridade reclamada negou trânsito ao agravo interposto contra a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário, usurpando a competência do STF para apreciar o instrumento, razão pela qual propõe a presente reclamação.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Não há usurpação da competência do STF, porquanto a hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea a e §2o, ambos do Art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no Art. 1.021 do CPC.
A disciplina legal acima referida corrobora o entendimento firmado nesta Suprema Corte quando da edição da EC no 45/04 e da Lei no 11.418/06 (com que se instituiu a sistemática da repercussão geral na ordem jurídica), mitigando o entendimento consubstanciado na Súmula no 727/ STF.
Em observância ao novo modelo jurídico-normativo vigente, na sessão plenária de 19/11/09, o STF firmou entendimento no sentido de que o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, bem como a reclamação constitucional ajuizada originariamente nesta Corte, não são o meio adequado para a parte questionar decisão de Tribunal a quo mediante a qual se julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral (AI no 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Reclamações nos 7.569/SP e 7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie), devendo os instrumentos serem apreciados como agravo interno a fim de que órgão colegiado a quo analise o acerto do despacho denegatório de seguimento ao recurso extraordinário (...)”.
(Rcl 27957 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 26/10/2017). (g.n.)
“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO NA FORMA DO 1.042 do CPC/73. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
(...)
3. Da análise do ato judicial questionado, verifico que a autoridade reclamada entendeu pelo não cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do CPC/15 contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário (...)
Registro que o CPC/2015, mantendo a referida orientação, passou a prever, expressamente, em seu Art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário em que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (...)
Já o Art. 1.042 do CPC/2015 excetuou, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. (...)
6. Nessas circunstâncias, o ato decisório reclamado está em conformidade com a orientação jurídica definida por esta Corte Suprema, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo manejado com o intuito de destrancar o recurso extraordinário, quando a Vice-Presidência do Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo falar, portanto, em usurpação de competência desta Suprema Corte”.
(Rcl 25373 / SP - SÃO PAULO – RECLAMAÇÃO, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 30/03/2017). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça